Tribunal: TJDFT
Processo: 0709422-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE INJÚRIA E LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. Ausentes os requisitos permissivos da prisão preventiva insculpidos nos artigos 312 e 313, do CPP, a liberdade provisória do paciente se impõe, sem prejuízo da fixação, pelo juízo processante, de outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal.
2. Ordem concedida.